Tribunal: TJDFT
Processo: 0718716-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANGELA MARIA BESERRA DE SOUZA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu gratuidade de justiça. Deixou de recolher o preparo e requereu idêntico benefício junto a esta instância recursal. Instada a comprovar os pressupostos para a gratuidade, juntou cópia do contracheque relativo ao mês de abril do corrente ano e extrato de conta bancária. (ID 59237515). Foi indeferida a gratuidade para essa instância recursal ID 59624443. Sobreveio o recolhimento do preparo pela agravante (ID 59708102). É o relatório. Decido. A benesse processual já foi indeferida para esta instância recursal em decisão assim lavrada: “O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Conforme contracheque anexado, a recorrente é servidora aposentada do Distrito Federal e aufere renda bruta mensal de R$9.271,94 e, após o desconto compulsório de imposto de renda e contribuição previdenciária, restam líquidos R$6.959,02. Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que a agravante não atende aos pressupostos para usufruir da benesse processual, uma vez que aufere renda muito superior à média brasileira e não comprovou gastos extraordinários e essenciais que comprometam sua subsistência. Embora constem débitos relativos a empréstimos consignados em seu contracheque, não há evidências da essencialidade das despesas que a levaram a contrair essas dívidas, razão pela qual não se justificam para a concessão da gratuidade de justiça. Eventual malversação dos rendimentos não se confunde com hipossuficiência. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto à agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos.” Desta decisão não houve insurgência do recorrente, que recolheu o preparo. Por conseguinte, restou caracterizada a aceitação tácita, na forma do art. 1.000, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, a jurisprudência dessa corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. DUPLO GRAU JURISDICIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. (...) 2. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, o recolhimento do preparo é ato incompatível com condição de hipossuficiência econômica declarada pelo Agravante, configurando, assim, a preclusão lógica do pedido de gratuidade judiciária. 3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido, Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1791078, 07157320820238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 03 de junho de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator